Tribunal: TJES
Processo: 5001316-87.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001316-87.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA MARIA DE MELO
APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001316-87.2021.8.08.0014

APELANTE: SANDRA MARIA DE MELO

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejada em desfavor de sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA – ES
, nos autos desta ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos, manejado por
SANDRA MARIA DE MELO
, autora deste feito.

Narra a apelante que ingressou com esta ação para que fosse declarada a prescrição e a consequente inexigibilidade do débito delineado em exordial, constante em seu nome no site do
SERASA LIMPA NOME
, em face da empresa
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, em razão da dívida inscrita em seu nome estar sendo cobrada de forma coercitiva.

Informa que, em sede de contestação, a apelada afirmou que a ora recorrente teria contraído o débito, não vindo a quitá-lo, razão pela qual a cobrança se configuraria exercício regular do direito e, ainda, teria registrado que eventual prescrição só impediria cobranças judiciais.

Aduz que referida posição não merece prosperar, pois a totalidade da presente demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da inexigibilidade das dívidas prescritas em nome da recorrente, vez que essa está inserida indevidamente no cadastro do Serasa Limpa Nome.

A dívida está, segundo alega, de fato, prescrita, sendo, por isso, inexigível.

Prossegue afirmando que, uma vez reconhecida a prescrição do débito, cabia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido da apelante, declarando serem inexigíveis os débitos inscritos em seu CPF e determinado a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos.

Contudo, alega que o r. decisum entendeu que, não havendo negativação ou cobrança judicial, não haveria qualquer irregularidade na inscrição da dívida no sítio do SERASA LIMPA NOME, de modo a promover a cobrança extrajudicial do débito,

Consigna que a redação do art. 206, §5º, I, do CC, leciona que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial.

Entende que a inserção de seu nome na plataforma do SERASA LIMPA NOME configura meio coercitivo para que o consumidor pague as dívidas, fazendo-o crer, “sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está sujo no mercado”.

Por fim, alega que, acaso essa C. Turma Julgadora não entenda pela declaração da inexigibilidade dos débitos com base na impossibilidade da realização de atos de cobrança coercitiva de dívidas prescritas, tem-se, ainda, que o art. 43, §1º, do CDC dispõe expressamente sobre a proibição ao cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor.

Por isso, subsidiariamente, caso esta Câmara entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, requer que seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a Apelante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma, com base no art. 43, § 1º, do CDC, razão pela qual, pugna-se, novamente, pela reforma da r. sentença apelada.

Sem mais, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, a empresa recorrida afirma que no que tange às alegações trazidas na Exordial, faz-se necessário elucidar a este D. Juízo que a parte autora não está inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco teve seu Score no Serasa prejudicado por conduta da parte ré, motivo pelo qual não há que se acolher os pedidos formulados.

Frisa que apenas o consumidor pode visualizar os contratos que possui em atraso na segunda plataforma, de sorte que o acesso se dá mediante cadastro com senha pessoal e intransferível. Lá são negociados débitos negativados e não negativados, prescritos e não prescritos, sem qualquer constrangimento, cobrança pública ou redução do Score do cliente.

Conclui que, em última análise, a negociação das dívidas prescritas pode gerar um benefício para que o Score do cliente seja elevado, mas esses débitos nunca serão utilizados pelo Serasa para prejudicar a pontuação da parte autora, porquanto a cobrança de dívidas prescritas só pode ser realizada em esfera extrajudicial, em razão de um dever apenas moral de pagamento, como veremos em detalhes adiante.

Afirma que, inexistente, no caso, o ato ilícito e, diante de tal cenário, pugna para que não sejam reconhecidos os danos morais.

Esclarece que a aplicabilidade do reconhecimento da prescrição se dá no plano judicial, impedindo, com isso, o credor de realizar a cobrança apenas por vias judiciais, nos termos delineados pelos arts. 189 e 882 do Código Civil.

Por não verificar razões para a reforma da sentença, ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Em suma, a apelante alega que ingressou com esta demanda pugnando para que fosse declarada a prescrição e consequente inexigibilidade do débito delineado na peça exordial, constante de seu nome junto ao SERASA LIMPA NOME, em razão da dívida inscrita em seu nome estar sendo cobrada de forma coercitiva.

Entende que a inscrição de dívida prescrita no SERASA LIMPA NOME seria forma coercitiva de cobrança de débito inexigível.

Pugna, em suma, pela retirada do débito do SERASA LIMPA NOME e, igualmente, para que o débito seja reconhecimento como inexigível.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que a sentença não padece de qualquer mácula, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Explico.

Sobre a retirada do débito do SERASA LIMPA NOME, segundo o TJMT, caso que se aplica de forma
idêntica
ao presente, “A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome e Acordo Certo” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores. Não restou comprovado a baixa do score da consumidora decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas. 3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral” (TJ-MT 10152677720218110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022)

Como o SERASA LIMPA NOME não pode ser considerado um meio coercitivo de cobrança, servindo apenas para fins de cálculo do score do consumidor, nos termos delineados acima, não verifico razões para determinar a retirada do nome da apelante do referido órgão.

Dito isto, com relação a suposta necessidade de reconhecimento da inexigência do débito, devo consignar que, com acerto, decidiu o TJSP
, em caso idêntico,
que
“
A pretensão de cobrança está prescrita, pois a partir de um débito vencido em 2011. E não houve a demonstração por parte da ré da interrupção desta prescrição. Sendo assim, incidia na espécie o prazo prescricional de 5 anos, a teor do artigo 206, § 5º, inc. l, do C.C.
Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito
” (TJ-SP – AC: 10223695720218260576 SP 1022369-57.2021.8.26.0576, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 31/05/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Tem-se que,
e
mbora prescrito o direito de pretensão de ação, a obrigação não deixou de existir, tendo o credor o direito de receber a prestação ajustada,
por meios diversos
.

A meu sentir, inclusive, eventual inexigibilidade do débito só poderia ser exigida junto ao credor deste último, e não junto ao SERASA LIMPA NOME.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação, contudo advirto acerca da suspensão da exigibilidade da verba, pois a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO DÉBITO DO SERASA LIMPA NOME. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobre a retirada do débito do SERASA LIMPA NOME, segundo o TJMT, caso que se aplica de forma idêntica ao presente,
“
A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome e Acordo Certo” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores. Não restou comprovado a baixa do score da consumidora decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas. 3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral” (Precedente do TJMT)

2. Dito isto, com relação a suposta inexigência do débito, oportuno consignar que ”na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito” (Precedente do TJSP)

3. Tem-se que, embora prescrito o direito de pretensão de ação, a obrigação não deixou de existir, tendo o credor o direito de receber a prestação ajustada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.